Tribunal: TJPA
Processo: 0823779-90.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823779-90.2019.8.14.0301

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: FELIPE MARCAL PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.°
0823779-90.2019.8.14.0301

APELANTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO:
FELIPE MARCAL PINHEIRO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3 Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar
de fato impeditivo do direito da autora
(
373, II, CPC/2015
), seja em v
irtude da hipossuficiência desta
(art. 6º, VIII do CDC). 4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
e apelado
FELIPE MARCAL PINHEIRO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.°
0823779-90.2019.8.14.0301

APELANTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO:
FELIPE MARCAL PINHEIRO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra si por
FELIPE MARCAL PINHEIRO
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que teria sido impedido de embarcar em um dos trechos da passagem adquirida, em razão da negativa da empresa ré, sob o argumento de suposta falha na descrição do nome que constava no bilhete, não conseguindo resolver a questão administrativamente, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A empresa ré apresentou contestação (ID 96553335).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 9653353) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para determinar a devolução de R$-2.425,31 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) pelo novo bilhete adquiro, cuja correção se dará com base no INPC a partir do desembolso, mais juros de mora de 1 % a partir da citação, e ainda a condenação da requerida ao pagamento de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, cuja correção se dará com base no INPC, mais juros de mora de 2% a partir do arbitramento.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado do autor, fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

A ré apresentou embargos de declaração (ID 9653355), os quais foram conhecidos e acolhidos, para fazer constar na parte dispositiva da sentença que a indenização a título de danos morais, terá correção com base no INPC, mais juros de mora de 1% (um por cento) a partir do arbitramento (ID 9653359).

Inconformada, a requerida
A GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
apresentou recurso de Apelação (ID 9653361).

Afirma a responsabilidade exclusiva da agência de turismo, argumentando
que a aquisição do bilhete do passageiro com o nome equivocado teria sido ocasionada, única e exclusivamente, pela desídia da agência de viagens no momento do preenchimento da reserva das passagens.

Sustenta que nas situações nas quais os passageiros adquirem seus bilhetes aéreos diretamente através destas agências de turismo virtuais, todas as informações lançadas naquela página eletrônica são realizadas pelo próprio passageiro, e, de posse destes dados, a referida empresa de turismo realiza a compra as passagens aéreas solicitadas por seu cliente, atuando como intermediário das partes.

Aduz ser inadmissível ser imputada à Apelante qualquer ônus indenizatório, principalmente eventual verba indenizatória a título danos materiais, posto que não há qualquer comprovação de que a parte apelada suportou prejuízo de ordem patrimonial por culpa da empresa apelante.

Refuta a existência de qualquer conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenizar, especialmente em danos morais, suscitando a ocorrência de mero aborrecimento e que, em caso de eventual manutenção da sentença, o quantum deve ser minorado, asseverando que o referido valor se adequa aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9661586).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que apresentassem proposta de acordo (ID 9662731), o que restou infrutífero, conforme petição ID 9937811.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, salientando que o bilhete teria sido adquirido junto a empresa de turismo denominada Star tour, não cometendo a recorre qualquer ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar,

Para análise da questão faz-se necessário pontuar que o recorrido, de fato, adquiriu passagens aéreas internacionais por intermédio da empresa Star Tour, trechos:

passagem de ida - Amsterdam/Londres/São Paulo/Belém, com saída

as 19:10 do dia 05.05.2016 e o trecho de volta (b) com saída no dia 26.05.2016 às 06:00 horas da manhã com os

seguintes trechos – Belém/São Paulo/Londres/Amsterdam.

Pelo que se infere dos autos, não houve qualquer problema com o trecho de ida, sendo objeto da demanda o trecho de volta, quando o recorrido, já na cidade de Belém, tentou retornar para Amsterdam, sem obter êxito, sendo impedido de embarcar, em razão de suposta falha na descrição do seu nome.

Como se vê, em que pese a alegação de ausência de responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados, urge consignar que não se pode isentar a companhia aérea, diante das questões elencadas nos presentes autos, haja vista que integrante da cadeia de consumo, devendo, portanto, figurar no polo passivo da demanda, tal como entendeu o magistrado de piso.

É o entendimento:

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM
AÉREA
INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. PREPOSTO DA
COMPANHIA
AÉREA
. CADEIA DE CONSUMO RECONHECIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. PASSAGEM REATIVADA ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLEM A NORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade do recurso, tanto os1. objetivos quanto os subjetivos, deve ser ele conhecido. 2. Concedo os benefícios da justiça gratuita postulados pelo recorrente. 3. Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença proferida nos autos, objetivando: a) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; b) o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro, visto não possuir ingerência sobre emissão de passagens; c) o afastamento da condenação por dano moral, ou, alternativamente, a minoração do montante arbitrado (#46.1, autos nº 0033636-79.2017.8.16.0182). A parte recorrida manifestou-se pelo desprovimento do recurso inominado (#54.1). Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, estabelece a solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo de fornecimento de serviços – no caso, serviço aéreo. Além disso, o documento acostado à #1.8 demonstra que o recorrente funciona como verdadeiro preposto / representante da Air Europa e, por isso, é solidariamente responsável pelos danos materiais e morais causados ao consumidor, nos termos do artigo 34 do CDC. Em situações envolvendo “cadeia de consumo”, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA IMOBILIÁRIA. Súmula 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1.
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um
2. A análise da pretensão recursal referente à necessidade dedos seus integrantes. Precedentes. produção de outras provas para o deslinde da controvérsia e à possibilidade do julgamento antecipado da lide demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1029864/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) Destaca-se AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COZINHA PLANEJADA. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir vício algum ao acórdão somente porque decidiu em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. e adequação do produto perante o consumidor. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1183072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018) Destaca-se Dessa forma, não restam dúvidas de que o recorrente é parte legítima para responder a presente ação, assim como possui responsabilidade solidária com a
Companhia
Aérea
Air Europa em razão da situação vivenciada pela parte autora, devendo indenizá-la pelos danos materiais sofridos. No que tange aos danos morais sofridos, assiste em razão a parte recorrente, visto que, no caso em análise certamente não está presente o dever de indenizar. A circunstância descrita na inicial e na petição de emenda, correspondem ao mero dissabor do cotidiano, do qual estão sujeitos todos os indivíduos que vivem em sociedade. Além do mais, parte recorrida não relatou nos autos qualquer situação excepcional para dar embasamento ao pedido de reparação de danos morais; apenas informou que não haveria tempo suficiente para marcar hotéis, contratar seguro viagens e “demais requisitos indispensáveis à viagem, como (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0033636-79.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Sergio Bernardinetti - J. 18.10.2019)

Nessa senda, não restam dúvidas de que o apelado experimentou mais que apenas meros aborrecimentos, especialmente porque,
in casu
, não houve qualquer impedimento no embarque correspondente ao trecho de ida, cujo nome preenchido na passagem estava nos mesmos moldes do bilhete de volta (ID 9653326), ou seja, o primeiro e último nome do apelado, restando, portanto, inconteste o defeito na prestação do serviço por parte da apelante.

Somado a isso, pelo que se infere dos documentos acostados, cerca de dois dias após o fato que impediu o apelado de embarcar, o mesmo adquiriu uma nova passagem aérea, nos mesmos moldes da anterior, repise-se, preenchida com o primeiro e último nome, sem que, desta vez, houvesse qualquer situação que o impedisse de embarcar (ID 9653327).

Como se sabe, o fornecimento de transporte em geral é atividade abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor e, no caso
sub judice
, a empresa ré presta serviços de transporte aéreo aos seus passageiros, também estando regulamentada a presente matéria no Código Civil, que disciplina a questão de transporte de pessoas, nos seus artigos 734 e seguintes.

No caso de contrato de transportes aéreos, é fácil visualizar a relação de consumo, pois se tem de um lado o consumidor, com a prestação de um serviço mediante remuneração, e no outro extremo, o fornecedor, empresa aérea, devendo o contrato contemplar a obrigação assumida,
sob pena, de o transportador responder quanto aos danos causados a seus consumidores, salvo motivo de força maior
.

Nesse sentido, importante consignar que a hipótese dos autos não traduz qualquer das excludentes do dever de indenizar, ônus que caberia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

No mais, importante mencionar que o recorrido não era pessoa menor de idade a quando do ingresso da demanda, com data de nascimento em 18/10/1997, residindo na Holanda e lá desempenhando atividades profissionais.

A toda a evidência, sendo falho o serviço, como no caso concreto, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade da pessoa humana, tendo restado caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, conduta e nexo causal.

Não bastasse isso, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO (LUCROS CESSANTES – PERDA DE CONTRATO PROFISSIONAL – E GASTOS COM PASSAGEM DE RETORNO). DANOS MORAIS CONFIGURADOS (DANO IN RE IPSA). VALOR DE R$3.000,00 ADEQUADO AO CASO EM CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. Recurso da reclamada conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003015-56.2020.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 02.08.2021) (TJ-PR - RI: 00030155620208160033 Pinhais 0003015-56.2020.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 02/08/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/08/2021)

Com relação ao arbitramento dos danos morais deve-se observar as três funções do dano extrapatrimonial, as quais são representadas por três verbos: compensar, punir e dissuadir.

Como é cediço, o dano moral em si não pode ser reparado, a indenização pecuniária deve ter o significado de amenizar toda a aflição, dor, angústia, dissabores continuados, ou seja, a violação do direito da personalidade.

No caso concreto, firmo entendimento quanto à necessidade de compensar a parte prejudicada com uma indenização pelo dano resultante de todos os transtornos e frustrações sofridos em face da proibição do embarque do apelado, havendo, outrossim, o caráter punitivo e preventivo inerente à reparação por dano extrapatrimonial.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e os parâmetros da Jurisprudência, firmo o entendimento de que o valor arbitrado pelo MM. Juízo ad quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/08/2022